Tribunal: TJES
Processo: 0008409-55.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-03

Ementa:
A C Ó R D Ã O

EMENTA:
DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL -
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PROVA
PARA FINS DE SEU RECONHECIMENTO
. CERTIDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO
PRESCINDÍVEL
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA.

1.
Recurso apresentado para fins de reconhecimento da reincidência, à luz de provas aptas para tanto
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da aplicação da agravante da reincidência,
mesmo diante da ausência de certidão cartorária que a testifica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reincidência e os maus antecedentes podem coexistir, se fundados em condenações distintas, e a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento da reincidência, desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.

É o caso dos autos, tendo em vista que neles estão contidos documentos que atestam condenação pretéri
t
a exarada nos
n.º 0014550-71.2015.8.08.0035,
com informações de trânsito em julgado e expedição de guia de execução definitiva.

Afere-se, inclusive, do sistema SEEU, que o réu teve decretada a regressão de regime para fins de cumprimento de pena.

Redimensionamento de pena concretizado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008409-55.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KAIQUE JESUS DA SILVA

EMENTA:
DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL -
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PROVA
PARA FINS DE SEU RECONHECIMENTO
. CERTIDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO
PRESCINDÍVEL
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA.

1.
Recurso apresentado para fins de reconhecimento da reincidência, à luz de provas aptas para tanto
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da aplicação da agravante da reincidência,
mesmo diante da ausência de certidão cartorária que a testifica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reincidência e os maus antecedentes podem coexistir, se fundados em condenações distintas, e a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento da reincidência, desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.

É o caso dos autos, tendo em vista que neles estão contidos documentos que atestam condenação pretéri
t
a exarada nos
n.º 0014550-71.2015.8.08.0035,
com informações de trânsito em julgado e expedição de guia de execução definitiva.

Afere-se, inclusive, do sistema SEEU, que o réu teve decretada a regressão de regime para fins de cumprimento de pena.

Redimensionamento de pena concretizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, manifestando inconformismo quantos aos termos da sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar
KAIQUE JESUS DA SILV
A
nas sanções do art. 157, §2º, VII (duas vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

Também como dito, aduz o recorrente que a reincidência também deve ser reconhecida no caso concreto, eis que revela duas condenações definitivas em datas pretéritas.

Pois bem. Analisei detidamente o recurso e entendo que as referidas alegações, externadas para fins de reforma da sentença devem ser acolhidas.

O apelante fora denunciado pelo fato de que
no dia 12 de dezembro de 2023, no interior de ônibus coletivo, ao transitar na Avenida Vitória Régia,

Jardim

Guadalajara, Vila Velha/ES, mediante

grave ameaça, exercida com

emprego de arma branca, subtraiu para si objetos pertencentes as vítimas Ariely Azerêdo dos Santos Rodrigues

Teodoro e Luísa Adelaide Vidales de Souza.

Como sabemos, a reincidência e os maus antecedentes podem coexistir, se fundados em condenações distintas,
e a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento da reincidência, desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.

É o caso dos autos, tendo em vista que neles estão contidos documentos que atestam condenação pretéri
t
a exarada nos
n.º 0014550-71.2015.8.08.0035,
com informações de trânsito em julgado e expedição de guia de execução definitiva.

Afere-se, inclusive, do sistema SEEU, que o réu teve decretada a regressão de regime para fins de cumprimento de pena.

À luz da pertinência dos argumentos recorrentes, passo a redimensionar a pena imposta, e o faço conforme os seguintes termos:

A pena-base fora fixada de forma escorreita, e com razoabilidade, diante de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, no importe de 05 anos de reclusão e 50 dias-multa.

Na segunda fase, aumento a pena no importe de 1/6 (um sexto), à luz da sobredita reincidência, fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Mantenho o aumento de 1/3 decorrente
da qualificadora
inerente ao emprego de arma branca
, fixando
a pena em 7
(sete)
anos, 9
(nove)
meses e 10
(dez)
dias
de reclusão
,
e 77 (setenta e sete dias-multa.

C
onsiderando, ao final, a causa de aumento de pena inserta no
art. 70 do Código Penal Pátrio
,
mantenho o aumento de
pena em 1/6 (mínimo legal previsto), fixando-a, em
definitivo
, em

09 anos e 26 dias de reclusão
, e
ao
pagamento de
89

(
oitenta e nove
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Mantenho o regime fechado como o inicial para fins de cumprimento de pena, e demais termos da sentença.

D
espiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAR A PENA, CONFORME EXTERNADO NESTE VOTO.

4

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.